Tribunal: TJPA
Processo: 0823785-87.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823785-87.2025.8.14.0301

APELANTE: IDILSON MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0823785-87.2025.8.14.0301

RECORRENTE: IDILSON MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA AUTUAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PEDIDO ANULATÓRIO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de multa de trânsito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de anulação do auto de infração por perda superveniente do objeto, diante do cancelamento administrativo da autuação; condenou o Município à restituição do valor pago pelo autor a título de multa; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de autuação posteriormente reconhecida como indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autuação de trânsito posteriormente cancelada pela própria Administração Pública, com restituição do valor pago, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento administrativo do auto de infração elimina o interesse processual quanto ao pedido judicial de anulação do ato administrativo, caracterizando perda superveniente do objeto e autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

4.

A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de dano efetivo e de repercussão concreta na esfera moral do indivíduo, não se configurando pela simples ocorrência de equívocos administrativos posteriormente corrigidos.

5.

O recebimento de notificação de infração de trânsito posteriormente anulada, sem demonstração de consequências concretas como restrições administrativas, inscrição em dívida ativa ou outras repercussões relevantes, configura mero dissabor ou transtorno cotidiano, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

6.

A restituição do valor pago pela multa indevida recompõe a esfera patrimonial do administrado, inexistindo prova de abalo psicológico relevante que justifique reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento administrativo de auto de infração de trânsito gera perda superveniente do objeto do pedido judicial de anulação do ato.

2.

O simples recebimento de multa de trânsito posteriormente anulada, sem demonstração de prejuízo concreto ou repercussão relevante na esfera jurídica do administrado, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, e 1.026, §2º; CTB, art. 281, parágrafo único, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0800292-23.2021.8.14.0301, Rel. João Batista Lopes do Nascimento, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; TRF5, AC nº 0807801-30.2018.4.05.8308, Rel. Des. Fed. Francisco Roberto Machado, 1ª Turma, DJe 23.07.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Autor Idilson Manoel do Nascimento da Silva, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IDILSON MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa de Trânsito cumulada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo, sem resolução de mérito, o pleito anulatório por perda superveniente do objeto, condenando o Município à restituição do valor pago e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Historiando os fatos,
Idilson Manoel do Nascimento da Silva
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi autuado pelo Auto de Infração nº VM07004674, em razão da suposta infração consistente em
“conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor sem o uso de capacete”
, vinculada à placa QVR7A39, a qual, todavia, pertenceria ao seu automóvel Ford/Ecosport, e não a motocicleta, sustentando, assim, equívoco evidente na autuação.

Aduziu, ainda, que efetuou o pagamento da multa no valor de
R$ 234,78 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)
para evitar embaraços no licenciamento do veículo e que, embora a autuação tenha sido posteriormente anulada na via administrativa, não houve restituição do montante desembolsado. Ao final, postulou, em síntese, a declaração de nulidade da multa; a restituição do valor pago, com correção e juros; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
; bem como a inversão do ônus da prova, além de outros consectários.

Na sequência, o
Município de Parauapebas
apresentou contestação de forma extemporânea (ID 33252348), na qual alegou, em síntese, que o auto teria sido cancelado administrativamente em 25/10/2024, com comunicação ao autor em 12/11/2024, sustentando que o pagamento realizado em 14/11/2024 teria ocorrido após o cancelamento; aduziu ausência de ato ilícito e de dano moral e apontou necessidade de prévio pedido administrativo de ressarcimento.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 33252353), que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1. Extinguir, sem resolução de mérito, o pedido de anulatória da multa de trânsito (Auto de Infração VM07004674), em razão da perda superveniente do objeto, diante do cancelamento administrativo da autuação; 2. Condenar o Município de Parauapebas a restituir ao autor o valor de R$ 234,78, corrigido pelo IPCA-E desde a data do desembolso comprovada (ID do comprovante nos autos) e acrescido de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, tudo conforme ec 113/2021 e súmula 905 do stj; Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; Tendo havido procedência mínima do pedido (apenas a restituição do valor pago, com improcedência do dano moral de R$ 40.000,00 e extinção sem mérito do pedido anulatória), reconheço a sucumbência recíproca (CPC, art. 86). Sem custas ex legem. a) Em favor do patrono do autor, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC); b) Em favor do patrono do réu, fixo em 10% sobre o valor atualizado do pedido indenizatório julgado improcedente (R$ 40.000,00), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC; Vedada a compensação (art. 85, §14, CPC). Fica a exigibilidade dos honorários devidos pelo autor suspensa, em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC) Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Inconformado com a sentença, o
apelante IDILSON MANOEL DO NASCIMENTO DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID 33252354), afirmando não se conformar com o
decisum
, especialmente no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante reiterou a narrativa fática. Afirmou que, em razão do equívoco, interpôs recurso administrativo perante o órgão autuador e que, mesmo diante das evidências apresentadas, efetuou o pagamento da multa, pois trabalharia com o veículo e temeria maiores transtornos, como inscrição em dívida ativa e impedimento de renovação do licenciamento. Acrescentou que, após o pagamento, o recurso administrativo teria sido julgado procedente, anulando-se a infração, sem restituição do valor pago, circunstância que, a seu sentir, teria produzido abalo moral significativo.

Posteriormente, o recorrente afirmou que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido de danos morais sob o fundamento de que os fatos narrados não seriam suficientes para caracterizar violação, razão pela qual pugnou, “com a devida vênia”, pela reforma do julgado.

Asseverou que a falta de controle eficiente e sistemas confiáveis geraria insegurança e comprometeria a gestão do trânsito, reforçando que não poderia ser responsabilizado, porquanto a multa se referiria a motocicleta, e não a automóvel, citando o art. 281, parágrafo único, I, do CTB, para enfatizar que o auto inconsistente ou irregular deve ser arquivado e julgado insubsistente.

O apelante discorreu sobre a restituição do valor pago, sustentando que teria sido compelido a pagar multa indevida para evitar prejuízos maiores, defendendo que, comprovada a nulidade, o valor por ele indicado como
R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos)
deveria ser restituído com correção e juros, mencionando, para tanto, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e colacionando precedentes e referências doutrinárias, afirmando que não se trataria de engano justificável, mas de falha evidente na prestação do serviço público, inclusive por imputação de infração inexistente e omissão em adotar providências para corrigir a situação, mencionando, ademais, “comprovação da clonagem da placa”.

Por fim, referente aos danos morais, o apelante sustentou que o erro da Administração Pública, além do prejuízo financeiro, o teria submetido a abalo emocional, compelindo-o a mobilizar tempo, recursos e energia para solucionar problema que não teria causado, invocando o art. 5º, X, da Constituição Federal e o art. 186 do Código Civil. Alegou que o transtorno ultrapassaria o mero dissabor, referindo angústia, constrangimento e desconforto, para defender a reparabilidade do dano moral em hipóteses de cobrança indevida e erro estatal. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais, apontando o importe de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

O
Município de Parauapebas
apresentou contrarrazões (ID 33252358), sustentando que a indenização por dano moral exige demonstração de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, afirmando que, no caso, o apelante não teria comprovado que o ocorrido extrapolou o mero aborrecimento. Defendeu que a anulação administrativa da multa e a determinação de restituição já mitigariam os efeitos do erro, restabelecendo a situação anterior, e que o dispêndio de tempo e energia para a solução da questão, embora indesejável, se inseriria nos aborrecimentos ordinários. Ao final, além de requerer a manutenção integral da sentença quanto ao não reconhecimento dos danos morais, requereu a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor da Procuradoria do Município.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 33356766, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça
Jorge de Mendonça Rocha
, em manifestação de ID 33548643, consignou que a matéria prescindiria de intervenção ministerial, deixando de emitir parecer e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de autuação de trânsito posteriormente cancelada pela própria Administração Pública, bem como à análise da manutenção da sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação da multa e julgou improcedente o pleito indenizatório.

Inicialmente, observa-se que o próprio ente público reconheceu o equívoco administrativo e procedeu ao cancelamento da autuação na esfera administrativa, circunstância que motivou o juízo de origem a extinguir o pedido de anulação da multa por perda superveniente do objeto.

De fato, inexistindo mais ato administrativo válido a ser desconstituído judicialmente, resta prejudicado o interesse processual quanto ao pedido anulatório, circunstância que autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do dispositivo legal abaixo transcrito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.”

Tal conclusão encontra respaldo no entendimento consolidado na jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal, segundo o qual o cancelamento administrativo da autuação, antes da produção de efeitos concretos, esvazia o interesse processual para discussão judicial da nulidade do ato. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso inominado interposto por Sigvard Pinto Girard contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de cancelamento de autos de infração de trânsito, por ausência de interesse processual, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em saber se a decisão administrativa que anulou as autuações de trânsito sem prejuízo ao recorrente justifica o pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A ausência de impacto concreto sobre o recorrente, uma vez que a autoridade administrativa procedeu ao cancelamento das autuações antes de qualquer restrição ou prejuízo efetivo, descaracteriza o interesse processual para o pedido de anulação judicial das multas.
4. Quanto ao pedido de danos morais, prevalece o entendimento de que o recebimento de notificação de infração posteriormente anulada não configura dano moral indenizável, mas mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização, especialmente diante da pronta correção do equívoco pela administração. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08002922320218140301 23320723, Relator.: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Nesse contexto, conforme decidido no paradigma constante do modelo juntado aos autos, tem-se que a ausência de prejuízo concreto ao administrado impede o reconhecimento de interesse processual na via judicial.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos narrados, concluindo que a situação experimentada pelo autor não ultrapassou o mero dissabor decorrente de equívoco administrativo posteriormente corrigido.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de dano efetivo e de repercussão concreta na esfera moral do indivíduo, não se caracterizando pela simples ocorrência de transtornos cotidianos ou contrariedades inerentes às relações administrativas.

No caso em exame, a autuação foi cancelada administrativamente, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo ao recorrente, como restrições ao licenciamento do veículo, inscrição em dívida ativa, protesto, apreensão do veículo ou qualquer outra consequência concreta capaz de evidenciar abalo psicológico relevante.

Assim, a situação narrada revela apenas inconveniente administrativo solucionado pela própria Administração, circunstância que não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que o simples recebimento de notificação de infração posteriormente cancelada não enseja reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

Transcreve-se, por oportuno, precedente nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO INDEVIDA. PROVÁVELE EQUÍVOCO NO NÚMERO DA PLACA INFORMADA. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. DESCABIDA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 3. Em face disso, é razoável concluir ter havido um equívoco na anotação da placa (no momento da autuação ou numa eventual transferência dessa informação para o sistema gerador da notificação), mormente considerando o registro nas autuações de que o condutor evadiu-se pela contramão, o que, por si, só dificultaria a visualização e identificação da placa pelo agente, além do provável tráfego intenso no local, um trecho urbano de uma rodovia movimentada, numa segunda-feira, às 10h13. 4. Nessa linha, o Juízo singular considerou que não houve abordagem direta ao condutor do veículo, de forma que a autuação teria ocorrido à distância, o que abre à possibilidade de ocorrência de eventual erro por parte do agente de trânsito, que pode ter se equivocado quanto a um ou outro caractere da placa fiscalizada, fazendo erroneamente incorrer na placa vinculada ao veículo da parte autora.
5. A despeito disso, o recebimento de multa de trânsito indevida não configura dano moral indenizável, mas mero aborrecimento ou dissabor. Não comprovado, no caso, que a notificação tenha afetado o patrimônio moral ou provocado sensível abalo psicológico, descabida é a reparação. Também não são suficientes para configurar dano moral o fato de a pendência das multas ter impedido o licenciamento da moto no ano seguinte e a alegação (não comprovada) de que, em face disso, a autora tenha deixado de aliená-la.
6. Sobre a matéria, a Terceira Turma deste TRF5 vem decidindo que
a cobrança indevida de multas de trânsito e a consequente impossibilidade de transferência da propriedade do veículo e penalização com pontuação na carteira de habilitação consistem em situações que causam mero dissabor e contrariedade, não configurando abalo psicológico caracterizador de danos morais indenizáveis
(08003709120174058303, AC/PE, Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 11/05/2018; 08044832520164058400, Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 28/09/2018).
Do mesmo modo, ter-se que recorrer ao Judiciário para assegurar a prevalência de direitos subjetivos não enseja dano a configurar indenização
(08060876420174050000, Desembargador Federal Paulo Roberto De Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 28/03/2018).
7. Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a indenização por danos morais
(...). (PROCESSO:08078013020184058308, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, DJe 23/07/2020) (Grifei)

Desse modo, verifica-se que o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que equívocos administrativos prontamente corrigidos, sem repercussão concreta na esfera jurídica do administrado, não configuram dano moral indenizável.

Assim, inexistindo prova de efetivo abalo psicológico ou prejuízo concreto suportado pelo recorrente, não há fundamento para reforma da sentença no ponto.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, uma vez que corretamente reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de anulação da multa e afastou a pretensão indenizatória por ausência de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2026